Tribunal: TJDFT
Processo: 0729806-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA, ELENI MARIA FARIA, EDA MARIA DO CARMO FARIA, LEONIDAS TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LEONIDAS ALVES TEIXEIRA FILHO, THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA APELADO: LEONIDAS TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LEONIDAS ALVES TEIXEIRA FILHO, THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA, ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA, ELENI MARIA FARIA, EDA MARIA DO CARMO FARIA DESPACHO Verifica-se, mediante análise dos autos, que as partes apelantes ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA e outras juntaram a guia de custas e emolumentos (ID 52066701, pág. 01), todavia não consta, no “print” do comprovante de pagamento anexado, o número de identificação do boleto (ID 52066701, pág. 02). Desse modo, não é possível averiguar se a imagem do comprovante juntado se refere à guia de custas anexada aos autos. Vale frisar que, para comprovar o preparo, é necessário a juntada da guia de custas e emolumentos e do comprovante de pagamento dessa guia anexada no ato de interposição do recurso. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado, portanto, o disposto no art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se as partes apelantes ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA e outras para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator